Tribunal: TJDFT
Processo: 0722262-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EMANUEL MAZZA DE CASTRO e TIMO &amp; NOBRE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios movido em desfavor de TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA., indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e, por consequência, o de arresto cautelar de valores depositados em conta judicial de sócia da executada, por entender que não restaram esgotadas as vias executórias contra a empresa devedora, tendo em vista que subsiste penhora no rosto dos autos, além de penhora de imóvel. Recorrem os exequentes sustentando, em síntese, a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa ora Agravada, diante do preenchimento dos requisitos legais previstos para o deferimento da medida. Aduzem que o entendimento jurisprudencial recentemente adotado pelo c. STJ não exige o exaurimento das medidas executivas capaz de demonstrar a insuficiência patrimonial da sociedade executada para que se proceda com a desconsideração pretendida. Em abono à pretensão, apontam que a Agravada se encontra sob investigação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, diante da existência de provas de que os ex-sócios e a atual sócia da empresa utilizaram-na para a prática de atividades ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro, o que contraria os propósitos originais da organização, restando caracterizado, portanto, o abuso da personalidade jurídica consistente no desvio de finalidade da empresa para a prática de atos ilícitos, nos termos do art. 50, § 1o, do Código Civil. Acrescem que, dada “a existência de fortes indícios da prática de atos ilícitos, o indeferimento liminar do pedido sem instauração do contraditório pode dar causa a error in procedendo, de sorte que o julgamento definitivo acerca da desconsideração seja feito após a devida instrução processual”. Requerem, ademais, com base no poder geral de cautela, a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinado o arresto de bens antes da citação da parte contrária, como forma de assegurar a efetividade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Registram que, no caso concreto, a sócia da executada, Mayara Raissa Alves de Oliveira Santiago, é credora de honorários de sucumbência nos autos da ação de no. 0026938-50.2016.8.07.0018, em tramite perante a 7a Vara da Fazenda Pública do DF, cujo montante, inclusive, encontra-se depositado nos autos e pode ser levantado a qualquer momento por ela. Reforçando a alegada urgência na medida, ressaltam, ainda, que a executada está prestes a ter deferido o pedido de recuperação judicial nos autos do processo de no 0716446-88.2021.8.07.0015, em trâmite perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Citam jurisprudência que entendem abonar o pedido. Pedem, por fim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o arresto cautelar dos honorários advocatícios nos termos acima esposados e, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada com o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular acostado junto aos ID’s 59754456/59754457. Eis a suma do necessário. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, sob um juízo de cognição sumária, não considero presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica, além da análise acurada das especificidades do processo, de modo a garantir que a execução seja levada a efeito do modo menos gravoso ao devedor. No caso concreto, a um primeiro e provisório exame, não vislumbro motivo plausível para que se proceda com referida medida extrema, uma vez que a obrigação encontra-se assegurada por penhora deferida no rosto de autos diversos, além de penhora de imóvel sobre o qual há preferência do crédito ora perseguido, relativo à verba honorária e cujo caráter é alimentar, sobre o crédito hipotecário, concluindo-se, assim, pelo não exaurimento das vias executórias ordinárias e pela possibilidade de satisfação do débito executado, ainda que parcial. Por conseguinte, resta esvaziado o fundamento que ampara o pedido de arresto cautelar dos valores indicados, porquanto intimamente ligado ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que, por ora, tenho como desnecessário. Ademais, convém registrar que o indeferimento liminar do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, antes da inauguração do respectivo incidente, foi recentemente contemplado no Regimento Interno do TJDFT para as seguintes hipóteses: I - quando manifestamente incabível a sua instauração; II - quando a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica; III - quando manifestamente improcedente a desconsideração da personalidade jurídica (art. 340). Desse modo, a r. decisão agravada, ao indeferir liminarmente o incidente do art. 133 do CPC, não contraria o devido processo legal e deve ser mantida provisoriamente. À vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, devendo o recurso seguir seus ulteriores termos até que haja a apreciação da matéria pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, de 10 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator